Tribunal: STF
Processo: HC 236648
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elito Luiz dos Santos Bernardo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, constatei que a sentença condenatória transitou em julgado em 30/11/2022, portanto em momento muito anterior a esta impetração..



    Cumpre ressaltar, a propósito, que esta Corte assentou a inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Cito, a título de exemplo, o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 144.742, ministro Luiz Fux, com a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente